Tribunal: TJPA
Processo: 0802632-67.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802632-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DINELZA DA CRUZ LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRA
VO DE INSTRUMENTO N. 0802632-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

LTDA

AGRAVADA:
DINELZA DA CRUZ LEITE

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911-1969 - REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA - POSSIBILIDADE – ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DESSE CAPÍTULO DA DECISÃO AFASTADAS - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Restando comprovados o inadimplemento do contrato e a constituição em mora do devedor, a busca e apreensão deve ser concedida liminarmente, conforme prevê o art. 3º, caput, do Decreto-lei n. 911-69.

2.

O bem alienado fiduciariamente é de propriedade do credor fiduciário, tendo o devedor apenas a posse direta do bem art. 1.361, § 2º, Código Civil.

3.

Entregue o veículo ao credor fiduciário, não existe previsão que limite sua posse e obrigue-o a manter na Comarca em que tramita o processo.

4.

Em relação as astreintes, tem-se que, no caso vertente, foram fixadas em caso de descumprimento do capítulo da decisão
que proibiu a retirada do veículo da Comarca, no prazo da purga da mora, o que, como já analisado alhures não se sustenta, razão pela qual a multa diária não deverá subsistir.

5.

Recurso conhecido e provido,
a fim de deferir a liminar de busca e apreensão sem a ressalva de que o bem permaneça na região metropolitana do Estado, afastando-se ainda a multa em caso de descumprimento desse capítulo da decisão proferida pelo juízo de piso. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVAO DE INSTRUMENTO
,
tendo como agravante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e agravada

DINELZA DA CRUZ LEITE
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – RelatoRA

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802632-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

LTDA

AGRAVADA:
DINELZA DA CRUZ LEITE

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Ativo interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Proc. nº.

0800985-84.2020.8.14.0028), deferiu o pedido liminar, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n° 911/69, com a ressalva de que
credor fiduciário se abstenha de proceder com a remoção/alienação do veículo durante o transcurso do prazo legal para purga da mora e/ou até que seja exarada Decisão Judicial sobre o pedido de purga da mora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso na devolução do veículo
, tendo como agravada
DINELZA DA CRUZ LEITE
.

Em suas razões recusais, aduz a instituição financeira ora agravante que a
decisão merece reforma, sob o argumento de que não há no Decreto-Lei 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão, qualquer norma que indique ou obrigue a permanência do bem na comarca onde restou apreendido.

Ressalta ser incabível a aplicação da multa em caso de descumprimento de ordem judicial, salientando que a multa só deve ser aplicada quando efetivamente a parte oferecer resistência em não cumprir com a ordem judicial, o que não teria ocorrido no caso sob exame.

Aduz ainda que as astreintes fixadas em R$ 1.000,00 (hum mil reais) se mostram exacerbadas e comportam redução, para se evitar o enriquecimento sem causa, pugnando pela
concessão de efeito ativo e no mérito, pelo provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 4860639).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 5079198.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a quando da análise liminar, não vislumbrei a presença dos requisitos ensejadores à atribuição de efeito ativo ao presente recurso, considerando que o
Decreto Lei 911/69 confere ao devedor fiduciante a possibilidade de pagar a dívida integral do débito inadimplido, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que terá a restituição do bem livre de qualquer ônus.

Ocorre que, no caso em comento, verifica-se que o banco agravante cumpriu os requisitos dos artigos 2º, § 2º, e art. 3º do Decreto-Lei 911/69, tendo sido deferida a liminar de busca e apreensão por ele postulada.

Assim, atendidos os requisitos necessários a busca e apreensão, não pode o juízo determinar que o bem a ser apreendido fique na sede da comarca, pois inexiste norma legal a impedir a sua remoção pelo credor fiduciário.

Tal restrição - não prevista em lei - traz prejuízos ao credor fiduciário, que ficará impossibilitado de usufruir da plena posse do veículo. Sendo assim, não podem ser impostos ao agravante ônus não previstos em lei, pelo que está configurada a plausibilidade do direito por ele afirmado.

Nesse sentido, colaciono Jurisprudência Pátria acerca da matéria, vejamos:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - RETIRADA DO BEM DA COMARCA - POSSIBILIDADE. Não se pode olvidar a natureza do contrato de alienação fiduciária onde o proprietário fiduciário é o credor e não o devedor. Portanto, não se está decidindo alteração prematura de propriedade. Ademais, eventuais prejuízos ao devedor, em caso de final improcedência, serão corrigidos com o ressarcimento das perdas e danos e com o pagamento da multa, determinados nos §6º e §7º do citado artigo. V.v. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA COM RESTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. MULTA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. -
Salvo quando oferecidas garantias de pronta devolução do bem, nas mesmas condições da apreensão, a restrição da liminar de busca e apreensão para que ele seja mantido na Comarca se justifica no poder geral de cautela conferido ao juiz (artigos 297 do Código de Processo Civil). - O Decreto-Lei 911/69 prevê a aplicação da pena de multa somente nos casos de improcedência da ação de busca e apreensão, não sendo cabível sua determinação no caso de decisão que proíba a remoção do bem da Comarca.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.057921-3/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/0017, publicação da súmula em 20/10/2017)” (grifo nosso)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA - RESSALVAS - NOMEAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL - DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE - REMOÇÃO DO BEM - POSSIBILIDADE. Em ação de busca e apreensão, a nomeação do devedor fiduciário como depositário do bem objeto da garantia viola o disposto no art. 3°, § 1°, do Decreto-Lei 911/69 e o próprio instituto da alienação fiduciária, segundo o qual a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário;
Possível a remoção do bem buscado e apreendido para fora da Comarca onde tramita a ação de busca e apreensão, porque inexiste dispositivo legal que vede tal ação.
"(Agravo de Instrumento Cv 1.0701.14.006236-8/002, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2014, publicação da súmula em 15/07/2014). (grifo nosso)

Ademais, forçoso salientar que depois de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, consolida-se a propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio da instituição financeira (art. 3º, § 1º). Desse modo, nada obsta o deslocamento do veículo para outra cidade, contudo, permanece a obrigação do credor, em caso de purgação da mora, como autoriza o § 2º do art. 3º do DL 911-1969, em restituir o veículo ao devedor independentemente de onde estiver sido depositado.

Desta feita, sem amparo legal, a determinação de que o bem permaneça na região metropolitana do Estado, devendo a decisão agravada, nesse sentido, ser reformada.

Noutra ponta, no que tange a aplicação das
astreintes
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, vale ressaltar que trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do art. 537, do CPC, não havendo empecilho para sua aplicação.

Sucede que as astreintes, no caso vertente, foram fixadas em caso de descumprimento do capítulo da decisão
que proibiu a retirada do veículo da Comarca, no prazo da purga da mora, o que, como já analisado alhures não se sustenta, razão pela qual a multa diária não deverá subsistir.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir a liminar de busca e apreensão sem a ressalva de que o bem permaneça na região metropolitana do Estado, afastando-se ainda a multa em caso de descumprimento desse capítulo da decisão proferida pelo juízo de piso.

É COMO VOTO.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 22/06/2021